Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736058-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CECÍLIA ABREU BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PARCELA TIDA COMO INCONTROVERSA. OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. 1. Por via transversa, insurge-se a agravante, intempestivamente, contra ponto constante expressamente em decisão anterior, a qual fora objeto de agravo de instrumento interposto exclusivamente pelo Distrito Federal. 2. Na referida decisão, o d. Juiz de primeiro grau, expressamente, condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo, aos efeitos da preclusão. Não houve determinação para que o cumprimento de sentença prosseguisse em relação à parcela incontroversa. 3. Sendo assim, pretendesse a credora a continuidade do feito executivo para a satisfação da parcela incontroversa, deveria ter se voltado, a tempo e modo legalmente previstos na espécie, contra a multicitada decisão, a qual, mais uma vez, expressamente restou condicionada em seus efeitos à preclusão. 4. Tanto é assim que a decisão ora recorrida em nada inovou ao que já anteriormente decidido, limitando-se, em primeiro lugar, a não conhecer dos embargos de declaração, e, em segundo lugar, a reiterar que o prosseguimento do cumprimento de sentença somente se dará após a preclusão da decisão anterior, preclusão esta que, por sua vez, somente ocorrerá com o trânsito em julgado do AGI interposto pelo Distrito Federal. 5. Embora a agravante alegue que, por ocasião da decisão anterior, o d. Juiz de origem teria condicionado a remessa dos autos à preclusão exclusivamente em relação a utilização ou não do IPCA-E, certo é que referida decisão é clara no sentido de que o envio dos autos à Contadoria e, por conseguinte, o prosseguimento do feito, somente se daria após a preclusão, não havendo nenhuma ressalva quanto a um possível cumprimento de sentença incidente sobre eventual parcela incontroversa. 6. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 507 e 535, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de pagamento imediato das parcelas incontroversas existentes nos autos da execução/cumprimento de sentença, as quais se encontram preclusas e independem do julgamento de quaisquer outros recursos que veiculem pretensão distinta. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 507 e 535, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Por via transversa, insurge-se a agravante, intempestivamente, contra ponto constante expressamente em decisão anterior, a qual fora objeto de agravo de instrumento interposto exclusivamente pelo Distrito Federal. Na referida decisão, o d. Juiz de primeiro grau, expressamente, condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo, aos efeitos da preclusão. Não houve determinação para que o cumprimento de sentença prosseguisse em relação à parcela incontroversa. Sendo assim, pretendesse a credora a continuidade do feito executivo para a satisfação da parcela incontroversa, deveria ter se voltado, a tempo e modo legalmente previstos na espécie, contra a multicitada decisão, a qual, mais uma vez, expressamente restou condicionada em seus efeitos à preclusão. Tanto é assim que a decisão ora recorrida em nada inovou ao que já anteriormente decidido, limitando-se, em primeiro lugar, a não conhecer dos embargos de declaração, e, em segundo lugar, a reiterar que o prosseguimento do cumprimento de sentença somente se dará após a preclusão da decisão anterior, preclusão esta que, por sua vez, somente ocorrerá com o trânsito em julgado do AGI interposto pelo Distrito Federal. Embora a agravante alegue que, por ocasião da decisão anterior, o d. Juiz de origem teria condicionado a remessa dos autos à preclusão exclusivamente em relação a utilização ou não do IPCA-E, certo é que referida decisão é clara no sentido de que o envio dos autos à Contadoria e, por conseguinte, o prosseguimento do feito, somente se daria após a preclusão, não havendo nenhuma ressalva quanto a um possível cumprimento de sentença incidente sobre eventual parcela incontroversa (ID 43973606). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005